Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-37.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado – ausência de análise de petição da embargante – omissão existente – pedido de fixação de multa diária para cumprimento da obrigação de fazer (desbloqueio do cartão) e/ou conversão das astreintes em perdas e danos que se trata de questão a ser suscitada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado – ausência de análise de petição da embargante – omissão existente – pedido de fixação de multa diária para cumprimento da obrigação de fazer (desbloqueio do cartão) e/ou conversão das astreintes em perdas e danos que se trata de questão a ser suscitada perante o juízo "a quo" – embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007719-37.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
DANILLO TEIXEIRA DIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
acolheram os embargos, sem efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007719-37.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25278
2
VOTO No: 25278
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007719-37.2018.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: CAMILO RESSEGUE NETO
EMBARGANTE: DANILLO TEIXEIRA DIAS DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por votação
unânime, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargado ausência de análise de petição da embargante
omissão existente
pedido de fixação de multa diária para
cumprimento da obrigação de fazer (desbloqueio do cartão) e/ou
conversão das astreintes em perdas e danos que se trata de questão a
ser suscitada perante o juízo "a quo" embargos de declaração
conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 288/295 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pelo embargado.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão, pois
não houve exame da petição de fls. 286, na qual informou o descumprimento da
obrigação de fazer (desbloqueio do cartão), bem como postulou a fixação de multa
diária e/ou conversão das astreintes em perdas e danos. Pelo que expôs, pediu o
acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007719-37.2018.8.26.0664/50000 - Voto 25278
3
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e acolhidos,
sem efeito modificativo.
No presente caso, o julgamento realmente ocorreu sem que fosse
analisado o pedido de fls. 286. Tem-se, assim, omissão que ora é suprida.
O pedido de fixação de multa diária para cumprimento da
obrigaçao de fazer (proceder ao desbloqueio do cartão) deve ser examinado pelo juízo
“a quo”. Trata-se de incidente referente ao cumprimento do julgado, ou seja, é questão a
ser resolvida em 1a instância, inclusive para preservação do duplo grau de jurisdição.
Assim, supre-se a omissão havida, para o fim de constar
expressamente que a questão de ser o caso ou não de fixação de astreintes ou da
conversão delas em perdas e danos , por ora, não merece exame nesta sede.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, sem efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator